Tribunal: TJSP
Processo: 1012812-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O rito do Mandado de Segurança exige a demonstração ab initio da existência de prova pré-constituída do direito invocado. No caso concreto, ausente prova documental de que o impetrante tenha direito líquido e certo à suspensão do débito tributário. Sentença mantida.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O rito do Mandado de Segurança exige a demonstração ab initio da existência de prova pré-constituída do direito invocado. No caso concreto, ausente prova documental de que o impetrante tenha direito líquido e certo à suspensão do débito tributário. Sentença mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000522477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012812-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEMÁTICA SISTEMAS
INTELIGENTE LTDA - TELEMÁTICA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.710 - Apelação Cível no 1012812-34.2019.8.26.0053 - Capital - HEL
2/5
Voto no 17.710
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012812-34.2019.8.26.0053
Apelante: Telemática Sistemas Inteligente LTDA- Telemática
Apelado: Municipalidade de São Paulo
Juiz sentenciante: Emílio Migliano Neto
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O rito do Mandado de Segurança
exige a demonstração ab initio da existência de prova pré-
constituída do direito invocado. No caso concreto, ausente prova
documental de que o impetrante tenha direito líquido e certo à
suspensão do débito tributário. Sentença mantida. Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Mandado de Segurança, interposto contra a r. sentença de fls. 160/162, proferida
pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que
denegou a segurança, pois entendeu que a questão demanda dilação probatória.
O particular interpôs recurso de apelação sustentando,
em síntese, a compatibilidade da via mandamental na obtenção da declaração
reconhecendo o direito à compensação de crédito tributário o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.710 - Apelação Cível no 1012812-34.2019.8.26.0053 - Capital - HEL
3/5
confunde com a pretensão em obter os valores indevidamente recolhidos (fls.
173/177).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 183/186).
Houve oposição quanto a forma de julgamento virtual
(fl. 196).
É o relatório.
O não comporta provimento.
Preliminarmente, forçoso reconhecer a hipótese de
inadequação da via eleita.
Isso porque, a pretensão da impetrante volta-se à
obtenção do segurança para que seja declarada a suspensão da exigibilidade do
débito tributário.
Ocorre que inexiste no caso concreto direito líquido e
certo a ser amparado na via mandamental.
Como se sabe, o Mandado de Segurança é restrito às
hipóteses em que o direito é demonstrado ab initio , não admitindo a instrução do
feito, exigindo, aliás, prova pré-constituída do direito invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.710 - Apelação Cível no 1012812-34.2019.8.26.0053 - Capital - HEL
4/5
No caso concreto, não instruiu a impetrante os autos
com documentos necessários a indicar seu direito líquido e certo.
Neste passo, não foram apresentadas comprovações de
que o débito encontra-se suspenso.
Aliás, ausente qualquer informação acerca do produto e
das condições efetivamente transacionadas com os respectivos compradores.
Assim, não se vislumbra comprovação inequívoca do
preenchimento dos requisitos legais para reconhecer o direito à suspensão.
Acrescente-se, ainda, que cabe ao interessado, caso
conveniente, buscar o instrumento processual adequado a fim de resguardar seus
direitos.
Desta forma, forçoso reconhecer a inadequação da via
eleita, porquanto ausente direito líquido e certo a ser amparado por meio de
mandado de segurança.
Por tais razões, impõe-se a manutenção da r. sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.710 - Apelação Cível no 1012812-34.2019.8.26.0053 - Capital - HEL
5/5
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator